Tribunal: STF
Processo: HC 211406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado de São Paulo, em favor de Robson Floriano da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 707.323 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a negação ao abrandamento do regime não pode ser fundamentada somente na reincidência do acusado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso fundamenta-se, sobretudo, na dupla reincidência do acusado.



    Cito, a propósito, trechos proferidos pelo TJSP em sede de apelação:



    “O regime fechado é o que melhor se coaduna ao caso em comento, pois o réu é bi reincidente e possui personalidade voltada ao crime conforme certidões acostadas aos autos. Destarte, regime mais brando certamente não atenderia a necessidade concreta do caso, notadamente, para se dar uma efetiva resposta à sociedade.



    Relembramos, ainda, que a reincidência demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito, pois foi considerada como agravante genérica o que reclama fixação de regime inicial mais gravoso e impede inúmeras benesses legais, tais como a substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, transação penal etc”. (eDOC 5, p. 6)



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente